Tribunal: CARF
Processo: 11128.725644/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.725644/2015-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.744 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
TASK LOGÍSTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/12/2011
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 71/79 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725644/2015-89
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725644/2015-89
Acórdão n.o 3001-001.744
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, a agente de carga TASK LOGISTICA
TRANSPORTES NAC E INT LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a
conhecimento de transporte de forma intempestiva conforme resumo apresentado nas
fls. 14 a 15.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art.
22, a fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66,
no valor de R$ 5.000,00 por carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação
do instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 15/04/2016 (fl. 43), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 12/05/2016, juntados às fls. 46 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega a ilegalidade e a inconstitucionalidade das normas que fundamentam a
autuação.
2. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita jurisprudência
administrativa sobre o tema.
3. Alega que a informação foi prestada antes mesmo da atracação do navio, não
havendo nenhum prejuízo para que quer que seja.
4. Pleiteia a aplicação do art. 112 do CTN ao caso concreto.
5. Alega haver decisão liminar impedindo a União de exigir tal penalidade de
empresas associadas ao SINDICOMIS/ACTC.
6. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja
julgado improcedente o presente auto de infração.

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, conforme decisão que restou
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/12/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 25/05/2017 (vide
Aviso de Recebimento à fl. 88 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 20/06/2017
Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 90). Em seu recurso, reproduziu o
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725644/2015-89
Acórdão n.o 3001-001.744
S3-TE01
Fl. 2

Recorrente as mesmas razões trazidas desde a sua impugnação, as quais podem ser resumidas
nos tópicos a seguir indicados: 4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da autuação indevida – a) por
informação prestada antes do início da ação fiscal, não restando prejuízo à Receita Federal –
descrição do processo. Relembrou, ainda, os termos do art. 112 do Código Tributário Nacional.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, o recorrente trouxe as seguintes alegações de defesa:
4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da autuação indevida – a) por informação prestada antes do
início da ação fiscal, não restando prejuízo à Receita Federal – descrição do processo.
No primeiro tópico, defende o contribuinte que a penalidade imposta deveria ser
afastada no caso concreto sob análise em decorrência da aplicação da denúncia espontânea. É
certo, contudo, que este fundamento não merece acolhida em razão do enunciado da súmula
CARF no 126, de observância obrigatória por parte deste Colegiado, cujos termos transcrevo a
seguir:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, não há como se acolher este argumento recursal.
Segue o recorrente dispondo que não teria havido prejuízo à Receita Federal, visto
que a informação fora prestada antes do início da ação fiscal. Contudo, em nenhum momento
contesta o descumprimento do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação.
Neste ponto, portanto, por concordar com as razões de decidir postas na decisão
recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já como razão de decidir, o que faço com
supedâneo no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de
09 de junho de 2015):
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725644/2015-89
Acórdão n.o 3001-001.744
S3-TE01
Fl. 2,5

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
(grifo meu).
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-SRF n° 800
de 2007, em seu artigo 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para
os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.” (grifo meu)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725644/2015-89
Acórdão n.o 3001-001.744
S3-TE01
Fl. 3

Segundo relato da Fiscalização, o Agente de Carga o Agente de Carga TASK
LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
No 00419147000110, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151605232604630 a destempo em/a partir de 25/11/2016 20:15:19,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL
151605232738599. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida
ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) FSCU3732468 IPXU3923212,
pelo Navio M/V CHACABUCO, em sua viagem 1634N, com atracação registrada em
26/11/2016 19:30:00.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e
retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e
corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao
exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e
descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Como visto acima, o agente de carga concluiu a desconsolidação em tela em
22/12/2011, às 20:01, ao passo que o registro da atracação da embarcação ocorreu em
24/12/2011, às 18:26. Resta incontroverso, portanto, que o referido prazo de 48 horas disposto
no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa no 800/2007, não fora cumprido pelo recorrente.
Há, portanto, clara subsunção do fato à norma.
Ademais, é certo que a responsabilidade por infrações aduaneiras é objetiva, não
comportando análise acerca da intenção do agente ou de efetivo dano ao erário. Nesse sentido, o
§ único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro de 2009 assim dispõe:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725644/2015-89
Acórdão n.o 3001-001.744
S3-TE01
Fl. 3,5

Logo, havendo previsão normativa fixando o prazo mínimo de 48 horas antes da
atracação para o registro da desconsolidação e não tendo este sido cumprido pelo recorrente, não
há como se afastar a penalidade corretamente imputada ao mesmo com fulcro no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Por fim, não é demais ressaltar que o art. 112 do Código Tributário Nacional
trazido pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário, indicado de forma genérica e sem
contextualizar a sua aplicação ao caso concreto sob análise, tampouco lhe socorre, visto que se
apresenta inaplicável à hipótese ora em julgamento.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital